Tribunal: TJSP
Processo: 1500147-22.2023.8.26.0591
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Embargos de declaração. Inexistência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Temas aqui abordados de caráter nitidamente meritório e que já foram avaliados em de forma exauriente em tempo de v. acórdão. Caráter evidente e explicitamente infringente do reclamo. Prequestionamento das matérias aduzidas em sede de Apelação Criminal. Ausência de vícios a serem sanados por esta via.

Ementa:
Embargos de declaração. Inexistência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Temas aqui abordados de caráter nitidamente meritório e que já foram avaliados em de forma exauriente em tempo de v. acórdão. Caráter evidente e explicitamente infringente do reclamo. Prequestionamento das matérias aduzidas em sede de Apelação Criminal. Ausência de vícios a serem sanados por esta via. Rejeição decretada.